Tribunal: TJDFT
Processo: 0736924-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736924-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MARCOS PAULO PEREIRA DE SOUSA, ELMIRIO JOSE DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada por EMÍRIO JOSÉ DE SOUZA e outro, que concedeu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento da prestação de serviço de energia elétrica. A agravante alega, em síntese, que a petição inicial é inepta, porquanto os autores não procederam ao aditamento após a concessão da liminar, que, ademais esvazia o mérito da demanda. Aduz que a liminar foi cumprida, o que resulta na perda de objeto e que deve ser esclarecido sobre a necessidade de vincular o contrato aos agravados, ou mantido em nome da antiga consumidora. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de ação de obrigação de fazer. Narra a parte autora, em síntese, que é proprietária do imóvel situado à SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE, CHACARA 126A CONJUNTO B, CASA 2-B, CEILANDIA-DF, que a inquilina deixou de pagar o aluguel e deixou uma dívida de quase R$ 11.000,00 de energia elétrica, que em razão disso a requerida suspendeu o fornecimento e se recusa a realizar o religamento, que está impedido de alugar novamente. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o religamento. Decido. 1. Concedo à parte autora a gratuidade de justiça ante a sua aparente condição financeira, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. Remova-se a anotação de tramitação prioritária, pois não há pedido neste sentido nem tampouco qualquer comprovação. 3. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em análise, a probabilidade do direito está demonstrada por ser o contrato de fornecimento de energia elétrica uma obrigação pessoal, de forma que a existência de débito de terceiro não inviabiliza a retomada de fornecimento em favor de outra pessoa. (...) O perigo na demora é evidenciado pela ausência de prestação de serviço essencial, bem como pela impossibilidade de locação do bem. Logo, deve a medida ser deferida. Por conseguinte, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA DETERMINAR O RELIGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA do imóvel situado à SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE, CHACARA 126A CONJUNTO B, CASA 2-B, CEILANDIA-DF, em nome do autor ou de quem ele indicar. (...). Pois bem. Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravo de instrumento é de cognição restrita aos temas versados na decisão agravada. Dessa maneira, eventual inépcia da petição inicial, perda de objeto da ação ou esclarecimentos sobre a necessidade de vincular o contrato aos agravados, ou mantido em nome da antiga consumidora, não serão analisados, até mesmo para evitar supressão de instância. O débito relativo ao fornecimento de energia é de natureza pessoal, de maneira que a responsabilidade pelo pagamento recai sobre o usuário efetivo do serviço. Todavia, cessado o vínculo locatício, incumbe ao proprietário comunicar a mudança de titularidade à concessionária, sob pena de ficar vinculado ao contrato, conforme precedente jurisprudencial abaixo transcrito, verbis: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita. 2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação. 3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022.) Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior reexame da matéria, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator